Tribunal: STF
Processo: Rcl 55111
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Horizonte Logística Ltda. e outro em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região proferida nos Autos nº 0000241-65.2021.5.08.0009. A parte reclamante alega que a decisão reclamada afastou a aplicação do disposto no item 16.6.1 da Norma Regulamentadora nº 16 (NR 16) do Ministério do Trabalho e Emprego, aprovada pela Portaria 3.214/1978, sem observar a cláusula de reserva de plenário, em afronta à Súmula Vinculante 10.



    2. O presente feito é manifestamente inviável. O entendimento consubstanciado na referida súmula tem por fundamento o art. 97 da Constituição, que veda a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo por órgão fracionário de Tribunal. O objetivo da norma é preservar a presunção de constitucionalidade dos atos do Poder Público, cuja superação é considerada tão grave que depende de decisão tomada pela maioria absoluta dos membros da Corte ou de seu Órgão Especial. Naturalmente, ainda mais ofensivo que a simples declaração de invalidade seria o afastamento dissimulado da lei por invocação da Constituição. Por isso, a Súmula Vinculante 10 considera igualmente nulo o acórdão “que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 



    3. Tal entendimento não significa que os órgãos fracionários estejam proibidos de interpretar a legislação ordinária, com ou sem referência à Constituição. A aplicação do direito pressupõe a definição do seu sentido e alcance. Essa é a atividade cotidiana dos Tribunais e de seus órgãos fracionários. O que não se admite é o afastamento do ato, por força de norma constitucional, sem observância da reserva de plenário. A diferença entre as duas hipóteses nem sempre será clara, mas há uma zona de certeza positiva quanto à incidência do art. 97 da Constituição: se o Tribunal de origem esvaziar a lei ou o ato normativo, i.e., se não restar qualquer espaço para a aplicação do diploma, não haverá dúvida de que o que ocorreu foi um afastamento, não uma simples interpretação.



    4. No caso em exame, a decisão reclamada conheceu do recurso e julgou procedente a pretensão dos autores quanto ao pagamento de adicional de periculosidade de 30% sobre o salário base e reflexos, tendo em vista que o veículo conduzido pelos trabalhadores possui tanque de combustível que excede a quantidade de 200 litros, nos termos do item 16.6 da NR 16: “16.6 As operações de transporte de inflamáveis líquidos ou gasosos liquefeitos, em quaisquer vasilhames e a granel, são consideradas em condições de periculosidade, exclusão para o transporte em pequenas quantidades, até o limite de 200 (duzentos) litros para os inflamáveis líquidos e 135 cento e trinta e cinco) quilos para os inflamáveis liquefeitos”. Considerou a autoridade reclamada que “é irrelevante transportar quantidade superior a 200 litros para consumo próprio, ou não, pois o que a CLT, art. 193, e a NR 16 objetivam, como elemento capaz de gerar o direito adicional, é a quantidade de combustível, maior do que 200 litros, ainda que seja para consumo próprio”. 



    5. Nesse cenário, entendo que o órgão reclamado não formulou um juízo de inconstitucionalidade, ostensivo ou oculto, limitando-se ao exercício de atividade interpretativa da NR 16 e do art. 193 da CLT. A ausência de juízo de inconstitucionalidade, portanto, afasta a obrigatoriedade do quórum qualificado previsto no art. 97 da Constituição. Por conseguinte, não há que se falar em ofensa à Súmula Vinculante 10.  No mesmo sentido, cito as decisões proferidas nas Rcls 36.782 e 55.108, Rel. Min. Gilmar Mendes; 55.110, Relª. Minª. Cármen Lúcia; 55.106, Relª. Minª. Rosa Weber; 55.102, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e 55.103, Rel. Min. Dias Toffoli.



    6. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



    Publique-se.   



          Brasília, 11 de outubro de 2022.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator